Tribunal: TJES
Processo: 0001104-34.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001104-34.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTENTE –
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
OBSERVADO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In casu
, o embargante afirma que a pretensão inicial dos embargados se limitou a requerer o afastamento da utilização da taxa CDI como encargo remuneratório e moratório (e não como correção monetária) e que o v. acórdão concedeu prestação diversa daquela pretendida pelos demandantes, o que configura a hipótese de julgamento
extra petita
. Ocorre que, o argumento do recorrente não se sustenta, pois o acórdão apenas manteve a sentença primeva, o que, por si só, revela a inexistência de vício de julgamento
extra petita
.

2.
Ademais, ao contrário do que aduz o embargante, um dos pedidos formulados pelos embargados na exordial foi justamente que “Seja declarada a nulidade da cobrança do CDI-CETIP, substituindo-o pelo INPC”, sendo este pedido acolhido pelo magistrado de origem, nos seguintes termos: “julgo parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) confirmar a tutela provisória ao seu tempo concedida pela decisão de fls. 310/311, até que seja apurado o real valor devido pela autora, (ii) declarar nulas todas as cláusulas que preveem a aplicação da taxa CDI - Certificado de Depósito Interbancário como índice de correção monetária nos contratos bancários nº 103543-0, a qual deverá ser substituída pelo INPC”, e objeto do recurso improvido.

3.
Oportuno relembrar que o contrato e seus aditivos são bastante claros em adotar a Taxa CDI como índice de correção monetária, pois além dos juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor, houve a incidência da rubrica. Por essa razão, foi consignado, de forma clara, no acórdão que deve ser mantida a sentença de origem, pois foi acertado o afastamento do CDI como índice de correção monetária, com a sua substituição pelo INPC, devendo ser preservado o contrato no tocante aos juros remuneratórios no percentual expressamente estipulado.

4.
Ademais, é patente a inexistência de omissão por ter afastado “apenas a aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária” porque este foi exatamente o único ponto impugnado pelo recorrente, e não poderia ser diferente já que a sentença lhe foi desfavorável apenas nesse sentido. Ao declarar nulas todas as cláusulas que preveem a aplicação da taxa CDI - Certificado de Depósito Interbancário como índice de correção monetária nos contratos bancários nº 103543-0, substituindo o referido índice pelo INPC, em verdade, o magistrado de origem manteve os percentuais dos encargos contratuais mas permitiu apenas a atualização monetária pelo índice correto, extirpando o CDI.

5.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
contra o v. acórdão do evento 5627937, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais, acostadas no evento 5828476, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado por
error in procedendo
, eis que divergiu do pedido recursal, configurando-se em julgamento
extra petita
, bem como pelo vício da omissão, pois “
afastou apenas a aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária
”, de modo que deveria ter concedido parcial provimento à apelação e não majorado os honorários.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Como cediço, quando a decisão extrapola os limites objetivos do princípio da congruência estar-se-á diante de um julgamento
extra
(diverge da causa de pedir e dos pedidos),
ultra
(concede mais do que os pedidos) ou
citra petita
(deixar de analisar pedidos).

A doutrina
2
ensina que a decisão
extra petita
é aquela que “
(i) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (ii) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito que não faz parte do processo
”.

In casu
, o embargante afirma que “
a pretensão inicial dos
e
mbargados se limitou a requerer o afastamento da utilização da taxa CDI como encargo remuneratório e moratório (e não como correção monetária, como determinou esse E. TJES)
” e que “
o v. acórdão concedeu prestação diversa daquela pretendida pelos demandantes, o que configura a hipótese de julgamento extra petita (= matéria de ordem pública insculpida no art. 492 do CPC) e enseja a declaração de nulidade do decisum
”.

Ocorre que, o argumento do recorrente não se sustenta, pois o acórdão apenas manteve a sentença primeva, o que, por si só, revela a inexistência de vício de julgamento
extra petita
.

Ademais, ao contrário do que aduz o embargante, um dos pedidos formulados pelos embargados na exordial foi justamente que “
Seja declarada a nulidade da cobrança do CDI-CETIP, substituindo-o pelo INPC
”, sendo este pedido acolhido pelo magistrado de origem, nos seguintes termos: “
julgo parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) confirmar a tutela provisória ao seu tempo concedida pela decisão de fls. 310/311, até que seja apurado o real valor devido pela autora, (ii)
declarar nulas todas as cláusulas que preveem a aplicação da taxa CDI - Certificado de Depósito Interbancário como índice de correção monetária nos contratos bancários nº 103543-0, a qual deverá ser substituída pelo INPC
”, e objeto do recurso improvido.

Oportuno relembrar que o contrato e seus aditivos são bastante claros em adotar a Taxa CDI como índice de correção monetária, pois além dos juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor, houve a incidência da rubrica
3
.

Por essa razão, foi consignado, de forma clara, no acórdão que deve ser mantida a sentença de origem, pois foi acertado o afastamento do CDI como índice de correção monetária, com a sua substituição pelo INPC, devendo ser preservado o contrato no tocante aos juros remuneratórios no percentual expressamente estipulado.

Ademais, é patente a inexistência de omissão por ter afastado “
apenas a aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária
” porque este foi exatamente o único ponto impugnado pelo recorrente, e não poderia ser diferente já que a sentença lhe foi desfavorável apenas nesse sentido.

Ao declarar nulas todas as cláusulas que preveem a aplicação da taxa CDI - Certificado de Depósito Interbancário como índice de correção monetária nos contratos bancários nº 103543-0, substituindo o referido índice pelo INPC, em verdade, o magistrado de origem manteve os percentuais dos encargos contratuais mas permitiu apenas a atualização monetária pelo índice correto, extirpando o CDI.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 364.

3
[...] 04 - Taxa Efetiva ao Mês:0,6000% a.m.

05 - Taxa Efetiva ao Ano: 7,4424% a.a.

06 - CET (Custo Efetivo Total) ao Mês: 0,61% a.m. + CDI

07 - CET (Custo Efetivo Total) ao Ano: 7,70% a.a. + CDI (fl. 247)

[...] TAXA DE JUROS: 0,70 % a.m.

ÍNDICE DE CORREÇÃO: CERTIFICADO DEPÓSITO INTERBANCÁRIO

PERCENTUAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO: 100,00 % (fl. 260v)

[...] Taxa de juros: 0,70 % a.m.

Índice de correção: CERTIFICADO DEPÓSITO INTERBANCÁRIO

Percentual do índice de correção: 100,00 % (fl. 264)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.